Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-38.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013323-38.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RELAÇÃO JURÍDICA REGULADA PELAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE N. 636331 E DO AGRE N. 766618 (TEMA 210). LIMITAÇÕES INDENIZATÓRIAS PREVISTAS NESSAS CONVENÇÕES APLICÁVEIS APENAS AOS DANOS MATERIAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. BAGAGEM DEVOLVIDA APÓS DEZ DIAS DA VIAGEM. DANO MORAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de transporte que permite o extravio de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano material e moral.

Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 636331
com reconhecimento de repercussão geral, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal.

O dano material deve ser fixado conforme disposto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006.

Consoante o disposto no Decreto nº 5.910/2006, o valor do dano material a ser indenizado se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro.

Em relação ao dano moral, devem ser observadas as normas de proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos, insculpidas na
Constituição Federal
, em posição de direito fundamental, art.
5º
, inciso
XXXII
, e, ainda, como fundamento da ordem econômica, previsto no art.
170
,
V
da CF/88.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir da citação em caso de responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1013323-38.2022.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Air Canada

Recorrido(s):

Lucas Vieira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para:

A.

CONDENAR as empresas requeridas, solidariamente, ao ressarcimento ao autor da quantia de R$ 11.115,90 (onze mil cento e quinze reais noventa centavos), a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

B.

CONDENAR a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

No presente caso, restou incontroverso que no dia 06/06/2022 o Reclamante realizou uma viagem internacional, saindo de Cuiabá/MT com destino a Canadá, contudo com primeira parada para ficar uns dias em São Francisco/EUA, desembarcando em 10/06/2022 constatou o extravio da bagagem.

Transcorridos dias, sua mala não foi encontrada. O passageiro realizou o relatório de extravio da bagagem, e envio de e-mails, onde consta que ficou aproximadamente 10 dias sem sua bagagem tendo sido devolvida apenas em 19/06/2022, apesar de localizada segundo a reclamada em 12/06/2022 não há provas de devolução na referida data.

Pois bem. O caso
sub judice
, trata-se de danos decorrentes de extravio de bagagem internacional, a respeito do tema, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331 com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"

Eis o que disciplina o artigo 178 da Constituição Federal:

“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade”.

Assim, no julgamento do Recurso Extraordinário acima mencionado, o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que as normas das convenções internacionais que tratam a respeito do transporte internacional de passageiros, ratificadas pelo Brasil, devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Em face do reconhecimento da repercussão geral do RE 636.331, que acarreta a uniformização do entendimento em todo o país, passo a decidir a presente demanda, conforme as regras estabelecidas pela Convenção de Montreal, sucessora da Convenção de Varsóvia, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006, o qual
Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999.

Nas disposições Gerais, consta o seguinte no artigo 1º:

1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.

No Capítulo III – Responsabilidade do Transportador e Medida da Indenização do dano, consta o seguinte em seus artigos relacionados a bagagem:

2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição,
perda
ou avaria
da bagagem
registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja
ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador
. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.

3. Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte.

4. A menos que se indique de outro modo, na presente Convenção o termo “bagagem” significa tanto a bagagem registrada como a bagagem não registrada.

No artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga, eis os dispositivos:

1
. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19,a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.

2.
No transporte de bagagem
,
a responsabilidade do transportador em caso
de destruição,
perda,
avaria ou atraso
se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro
, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Por sua vez, o artigo 23 – Conversão das Unidades Monetárias, disciplina:

1. As quantias indicadas em Direitos Especiais de Saque mencionadas na presente Convenção consideram-se referentes ao Direito Especial de Saque definido pelo Fundo Monetário Internacional. A conversão das somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais de Saque, na data da sentença. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de um Estado Parte, que seja membro do Fundo Monetário Internacional, será calculado de acordo com o método de avaliação adotado pelo Fundo Monetário Internacional para suas operações e transações, vigente na data da sentença. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de um Estado Parte que não seja membro do Fundo Monetário Internacional será calculado na forma estabelecida por esse Estado.

A respeito do
Direito Especial de Saque,
o Banco Central do Brasil o define como sendo:

“Ativo de reserva internacional emitido pelo Fundo Monetário Internacional. O Direito Especial de Saque (DES) é composto por uma cesta de moedas que inclui o dólar, o euro, a libra e o iene. O DES pode complementar as reservas oficiais dos países-membros. Esses países também podem efetuar entre si trocas voluntárias de DES por moedas”.

Consoante o disposto no
Decreto nº 5.910/2006,
o valor do dano material a ser indenizado
se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro
.

Assim, conforme as notas fiscais de compras juntadas a exordial, verifico que restou comprovado que o Reclamante desembolsou a quantia de US$ 3.427,66 ( três mil quatrocentos e vinte e sete dólares e sessenta e seis centavos), para aquisição de roupas e artigos de higiene pessoal no curso dos dez dias sem bagagem, que equivalem a R$ 11.115,90 (onze mil cento e quinze reais noventa centavos), a título de indenização por danos materiais.

Desta forma, entendo que assiste razão a reclamada, e deve ser delimitada a condenação arbitrada a título de dano material, devidamente comprovados os gastos a título de vestimentas e artigos de higiene pessoal, delimitados a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro que conforme plataforma de conversão da data do extravio deve ser limitado ao valor de R$ 6.772,50.

Em relação ao dano moral, o informativo nº 866 do STF, esclarece o julgado
RE 636331
, ao informar que a prevalência das Convenções Internacionais, esta limitada apenas à indenização por dano material. Eis trechos do informativo retromencionado:

No RE 636.331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia (1), com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.

(...)

Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais,
e não morais
(grifei)”.

Deste modo, em relação ao dano moral, devem ser observadas as normas de proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos, insculpidas na
Constituição Federal
, em posição de direito fundamental, art.
5º
, inciso
XXXII
, e, ainda, como fundamento da ordem econômica, previsto no art.
170
,
V
da CF/88.

No caso
sub judice,
restou

patente a desídia das reclamadas, pois o Reclamante ficou sem a sua bagagem durante a sua viagem internacional, ou seja, passou
aproximadamente 10 dias
em um país completamente desconhecido desprovido de seus pertences, fatos que geram transtornos e aborrecimento suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrido, isso porque os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a r. sentença não merece reparos, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou – lhe parcial provimento,
tão somente para delimitar os danos materiais a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro que conforme plataforma de conversão da data do extravio (10/06/2022) deve ser limitado ao valor de R$ 6.772,50.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023